Tribunal: STF
Processo: RE 1279736
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. LEI N. 13.654/2018. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual mantida, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento pelo uso de arma branca no crime de roubo em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios da Lei n. 13.654/2018, na qual se revogou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca no crime de roubo.
O caso
    2. Em 26.2.2017, o recorrente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 267-269, e-doc. 3). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 270-271, e-doc. 3).
    3. Em 10.3.2017, foi apresentada denúncia contra o recorrente “como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro” (fl. 265, e-doc. 3).
    4. Instruído o feito, o juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF julgou procedente a denúncia “para condenar (...) JULIO SOUSA CARRERA DE ME[L]O SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157 § 2º, inc. I e II, do Código Penal (…) Na terceira etapa, diante da causa especial de aumento de pena, consistente no emprego de arma, e tendo em vista que foi utilizada uma faca na prática do crime, instrumento de menor potencialidade lesiva se comparado com arma de fogo, como também o princípio da proporcionalidade, entendo que o aumento deve permanecer no mínimo, razão por que majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando a reprimenda, definitivamente, em 08 (oito) anos de reclusão, ante a ausência de qualquer outra causa modificativa. Quanto à pena de multa (…) fixar a reprimenda pecuniária definitivamente em 20 (vinte) dias-multa, calculado cada dia à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...) estabelecer o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o ‘quantum’ da pena aplicada e a condição de reincidente do condenado” (fls. 280-283, e-doc. 3).
    5. Em 14.12.2017, no julgamento da Apelação n. 0002332-54.2017.8.07.0007, interposta pela defesa, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso, por unanimidade, para “promover a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa” (fls. 309-310, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA E DE MULTA. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Arma é todo instrumento capaz de aumentar o poder físico de ataque ou de defesa. Faca é arma em sentido próprio, mais especificamente, arma branca - art. 3º, IX e XI do Decreto 3.665/2000.
    2. Utilizada faca em roubo, causa especial de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157, CPB, que deve ser reconhecida.
    3. ‘A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova’. (STJ, HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).
    4. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, ainda que colhida na Delegacia, reveste-se de valor distinto quando firme, coerente e corroborada por conjunto probatório harmônico; no caso, as declarações das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo, capazes de fundamentar a condenação e provar a existência da causa especial de aumento de pena do emprego de arma, prescindindo da apreensão e da perícia do objeto.
    5. ‘Havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo - concurso de pessoas e emprego de arma -, possível usar uma delas na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase.’ (TJDFT, Acórdão n.1060568, 20170710041547APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 136/148).
    6. Utilizada uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes, a outra configura a agravante da reincidência; todavia, presente a atenuante da confissão do réu, compensam-se por serem igualmente preponderantes nos termos do decidido no Recurso Especial n. 1.341.370 julgado sob o rito dos recursos repetitivos e sumulado no enunciado 545, STJ.
    7. A cominação da pena pecuniária não deve se dar por operação única, mas obedecer ao mesmo critério trifásico da definição da pena privativa de liberdade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Uma vez modificada a reprimenda corporal, necessário se faz a modificação da pena de multa.
    8. O apelante é reincidente e lhe são desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, o que justifica regime mais severo - artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º do Código Penal.
    9. ‘Tendo-se notícia de que o acusado ostenta outra(s) condenação(ões), o juízo da execução penal é o órgão mais adequado para aplicar a detração penal prevista no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois terá todo o panorama da situação prisional do reeducando, de modo que essa é a interpretação que melhor se harmoniza com a disposto no artigo 111 da Lei de Execuções Penais’. (TJDFT, Acórdão n.1034527, 20161610023124APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 234/243).
    10. Hígidos os motivos pelos quais decretada, deve ser mantida a segregação cautelar. No caso, a gravidade em concreto da conduta do sentenciado, roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e em concurso de duas ou mais pessoas e, especialmente, a reiteração específica em delitos contra o patrimônio.
    11. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 292-294, e-doc. 3).
    6. Em 6.11.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu em parte “o pleito defensivo para aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018 para, sem alterar a quantidade de pena e o regime fixados no decreto condenatório, determinar tão somente a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal” (fl. 330, e-doc. 3).
    7. Em 14.11.2019, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs agravo em execução no qual alegou que, “após detida análise da Lei nº 13.654/2018 e seu processo legislativo, (...) a alteração legal que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP padece[ria] de vício de inconstitucionalidade formal” (fl. 3, e-doc. 2).
    Argumentou que “no texto constitucional [se] estabelecem as regras do processo legislativo, sendo certo que a inobservância dos ditames constitucionais implicam a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário” (fls. 3-4, e-doc. 2).
    O Ministério Público distrital ressaltou que, “ao se verificar a tramitação do PLS 149/2015, observa-se que em seu texto inicial havia, de fato, no art. 3º do referido PLS, datado de 24.03.2015, a previsão de revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (…) Apresentada emenda pela Senadora Simone Tebet e após novo debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o texto final do PLS nº 149/2015 aprovado pela referida Comissão não manteve o artigo 3º, que revogava a causa de aumento do inciso I § 2º do art. 157 do Código Penal. (…) Nesse ponto, há que se registrar que este Órgão Ministerial consultou o site do Senado Federal, no dia 10.05.2018, e verificou o texto final sem o artigo que previa a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Contudo, ao realizar nova consulta ao referido site, no dia de hoje (12.08.2019), constatou-se que o texto final disponível passou a contar com um novo art. 4º, dispondo que ‘Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).’ (…) A despeito de se conseguir provar ou não que houve alteração do texto final disponibilizado no site do Senado Federal, não há controvérsia quanto ao texto que, após aprovado pela CCJ, foi publicado no Diário do Senado, no dia 10.11.2017, o qual NÃO previa a revogação da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal” (fls. 4-6, e-doc. 2).
    Asseverou que “não foi oportunizada, aos Senadores, a possibilidade de se opor ao texto que, de fato, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, vez que tomaram ciência apenas do texto publicado no Diário do Senado (SEM a revogação da majorante), maculando assim o processo legislativo, pois não discutida a matéria no sistema bicameral” (fl. 8, e-doc. 2).
     Pleiteou a reforma da decisão pela qual aplicada retroativamente a Lei n. 13.654/2018 para ser reconhecida a “inconstitucionalidade formal e material do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 e afasta[da] a sua aplicação ao caso concreto” (fl. 15, e-doc. 2).
    A defesa apresentou contrarrazões ao agravo em execução (fls. 333-344, e-doc. 3).
    O juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não reconsiderou a decisão e determinou a remessa ao Tribunal de Justiça distrital (fl. 346, e-doc. 3).
    8. No Agravo em Execução n. 0701105-04.2020.8.07.0000, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento, por unanimidade, ao recurso do Ministério Público para, “em obediência ao decidido pelo Conselho Especial desta Corte, declar[ar] incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, na parte que revoga o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (...) [e] reformar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a retroatividade mais benéfica da Lei nº 13.654/2018” (fl. 7, e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
    1. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que não mais considerava o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo; impõe-se a aplicação do direito conforme a redação anterior do Código Penal, que assim dispunha: ‘ROUBO - Art. 157, § 2º, inciso I - A pena aumenta-se de um terço até a metade, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma’.
    2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público” (fl. 1, e-doc. 4).
    9. Contra esse acórdão Júlio Sousa Carrera de Melo Santos interpôs recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, com a alegação de contrariedade ao inc. XL do art. 5º e ao inc. I do § 2º do art. 58 da Constituição da República.
    Sustenta que “o artigo 4º da Lei 13.654/18 é uma novatio legis, que é mais benéfica ao recorrente, devendo ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria que impôs uma causa de aumento em razão do uso de arma branca, como foi operado pela VEP/DF” (fls. 5-6, e-doc. 6).
    Argumenta que “a retroatividade da lei mais benéfica guarda previsão constitucional no inciso XL do artigo 5º, (...) que impõe ao Juízo de execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado” (fl. 6, e-doc. 6).
    Salienta que “o art. 58, § 2º, inciso I, da CF, autoriza que cada regimento interno prescreva hipóteses em que será possível a dispensa da manifestação plenária, transferindo a competência a uma de suas comissões” (fl. 19, e-doc. 6).
    Ressalta “que o processo do PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo expressamente a revogação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal” (fl. 20, e-doc. 6).
    Pede a reforma do “acórdão recorrido a fim de reconhecer a constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018, para se operar, em observância ao inciso XL do artigo 5º da CF/88, a aplicação da novatio legis in mellius” (fl. 27, e-doc. 6).
    10. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    11. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    12. No julgamento do Agravo em Execução n. 0701105-04.2020.8.07.0000, o Tribunal de origem reformou a decisão do Juízo de Execução e manteve, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento pelo uso de arma branca no crime de roubo, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No voto condutor do julgamento, o Relator assentou:
    “Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. 
    Em síntese, no presente recurso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora Agravante, requer a manutenção da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria, do crime de roubo, sob a alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 13.654/2018. 
    A decisão impugnada foi proferida nos seguintes fundamentos: (…)
    Inicialmente, registro que não se desconhece que em sede de Arguição de Inconstitucionalidade nº 20180020058025, o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da novatio versada no art. 4º da Lei 13.654/2018 (que tratou da revogação do inc. II do § 2º do art. 157 do legis Código Penal), e em Embargos de Declaração suprimiu os efeitos outrora conferidos à decisão, ex nunc firmando posicionamento de que a análise deve ocorrer no caso concreto. 
    Registro que, em que pese o profundo respeito ao entendimento trilhado pelo Conselho Especial, e como aquele mesmo órgão afirmou, a decisão, porque proferida no controle concreto de constitucionalidade, com efeito não possui efeito vinculante e este Juízo da VEP, inter partes, data vênia diverge quanto à afirmada inconstitucionalidade do mencionado dispositivo e o faz pelas seguintes razões.
    Com efeito, originou-se a norma em questão do Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de lavra do Senador Otto Alencar, em que se previa sobredita revogação. Durante o regular trâmite legislativo, mencionado Projeto de Lei sofreu uma única emenda aditiva, de lavra da Senadora Simone Tebet, que rigorosamente nada dispôs a respeito da previsão revocatória prevista na redação original do Projeto. 
    Foi assim que, apenas com a emenda aditiva em questão, o PLS 149/2015 foi aprovado na Câmara de Constituição e Justiça do Senado, onde teve por relator o Senador Antônio Anastasia, que inclusive fez menção à revogação em questão no relatório em que opinou pela aprovação do Projeto.
    Vê-se, pois, que, ao contrário do que sustentam alguns, a matéria foi sim debatida – e aprovada – pelos congressistas na 49ª reunião ordinária da CCJ do Senado, realizada em 08.11.2017, em que foram aprovados tanto o projeto quando a Emenda nº 1-CCJ.
    De fato, houve uma mera regularidade apenas na publicação ocorrida no Diário do Senado Federal nº 171, de 10.11.2017, que não espelhou o resultado da deliberação noticiada ao omitir a previsão de revogação da causa de aumento em questão. Todavia, por óbvio, tal irregularidade não é suficiente para subverter a efetiva decisão da CCJ do Senado e a votação soberana pelo Plenário daquela Casa.
    Saliente-se que jamais houve qualquer proposição no sentido de, modificando o projeto inicial, suprimir a previsão de supressão da causa de aumento ora debatida, que, se o caso, deveria ter sido formulada – e, repito, não o foi – por meio de emenda supressiva, já que constante na redação original do PLS.
    É a situação do presente caso, de sorte que a alegada inconstitucionalidade formal não impede o acolhimento do pleito defensivo. (...)
    No que se refere à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, verifica-se que o Egrégio Conselho Especial em julgamento ocorrido em 23 de outubro de 2018, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157 do Código Penal, com efeitos inter pars e ex nunc.
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) (…)
    Todavia, opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, os mesmos foram acolhidos no julgamento de 02 de abril de 2019, a fim de se excluir os efeitos ex nunc anteriormente fixados, sob o argumento de que em sede de Arguição Incidente de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação quanto à modulação de efeitos. Senão vejamos. 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos.
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial. (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53) (...)
    No presente caso, verifica-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte produziu efeitos para desconstituir a Lei nº 13.654/2018 desde sua origem, somente para a Apelação Criminal nº 2017.07.1.010160-6, desta Turma Criminal, da relatoria do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati.
    No entanto, segundo a norma de regência, prevista nos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a supracitada decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal, deve ser observada pelos Juízes e Órgãos fracionários, este último sem malferir a cláusula de reserva de plenário, independentemente de nova manifestação. (...)
    Assim, ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatoria, em obediência ao decidido pelo Conselho Especial desta Corte, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, na parte que revoga o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal.
    Pelo exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a retroatividade mais benéfica da Lei nº 13.654/2018.
    É como voto” (fls. 2-7, e-doc. 4).
    13. A pretensão do recorrente de exame de tramitação e atuação dos parlamentares para reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos presentes autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.184.967-AgR/MS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.176.106-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.255.250/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2020; RE n. 1.277.798/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.8.2020; RE n. 1.277.799/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; RE n. 1.258.732/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020; RE n. 1.245.403/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.8.2020; RE n. 1.272.085/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.7.2020; e RE n. 1.246.326/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora